Tribunal: TJSP
Processo: 1036874-37.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE.

AUTOR PROCUROU AUXÍLIO MÉDICO NO HOSPITAL RÉU RELATANDO FORTES DORES ABDOMINAIS.

ATENDIDO POR VÁRIOS MÉDICOS E SUBMETIDO A VÁRIOS EXAMES DESCARTOU-SE APENDICITE E LIBEROU-SE O AUTOR COM PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

AS DORES PERSISTIRAM APÓS A ALTA E O AUTOR BUSCOU ATENDIMENTO EM OUTRO HOSPITAL ONDE FOI CONSTATADA TORÇÃO NO TESTÍCULO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE.

AUTOR PROCUROU AUXÍLIO MÉDICO NO HOSPITAL RÉU RELATANDO FORTES DORES ABDOMINAIS.

ATENDIDO POR VÁRIOS MÉDICOS E SUBMETIDO A VÁRIOS EXAMES DESCARTOU-SE APENDICITE E LIBEROU-SE O AUTOR COM PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

AS DORES PERSISTIRAM APÓS A ALTA E O AUTOR BUSCOU ATENDIMENTO EM OUTRO HOSPITAL ONDE FOI CONSTATADA TORÇÃO NO TESTÍCULO ESQUERDO SEM EVIDÊNCIA DE FLUXO SANGUÍNEO QUE ENSEJOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA.

PERÍCIA JUDICIAL ASSINALOU QUE A EQUIPE MÉDICA DO RÉU ADOTOU BOAS PRÁTICAS NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR FALHA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO REALIZADO DIANTE DOS SINTOMAS ENTÃO APRESENTADOS.

A SENTENÇA BEM PONDEROU QUE "AO QUE TUDO INDICA, PORTANTO, OS SINTOMAS QUE DE FATO INDICAVAM A PATOLOGIA POSTERIORMENTE DIAGNOSTICADAS AINDA NÃO ESTAVAM PRESENTES QUANDO DO ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL RÉU. OS EXAMES REALIZADOS PELO AUTOR NO HOSPITAL RÉU, INICIALMENTE, TAMBÉM NÃO INDICAVAM ESSA CONDIÇÃO".

RECURSO DESPROVIDO.